Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005311-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 823.144.621-49 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei.

A contrário sensu do disposto no Tema 191, se a contratação temporária respeita os critérios estabelecidos na lei estadual, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS, por isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se “Agravo Interno com incidente de arguição de inconstitucionalidade” interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante.

A Agravante, nas razões do recurso, requer:

1) Declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 2o da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, do Estado de Mato Grosso, diante da falta de previsão acerca da excepcionalidade das contratações temporárias para a execução de serviços transitórios pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, eis que desalinhado com o art. 129, VI, da Constituição Estadual e art. 37 da Constituição Federal de 1988;

2) Declarar a inconstitucionalidade do art. 11, incisos II, III e IV e §2o, inciso II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, do Estado de Mato Grosso (com redação dada pelas Leis Complementares no 719, de 24 de março de 2022 e Lei Complementar no 755, de 12 de janeiro de 2023), que fixou prazo exacerbado de duração máxima das contratações (total de 48 meses), para que seja determinado que o prazo máximo total das contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ao seja de até 12 (doze) meses, na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3649.

3) Via de consequência, modificar a decisão monocrática do d. Relator, eis que patentemente inconstitucional a previsão de contratação temporário pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, e, consequentemente, incapaz de produzir quaisquer efeitos jurídicos como regra para que se reconheça a ilegalidade na prorrogação contratual ao arrepio da Lei e das normas constitucionais.

O Agravado não apresentou manifestação.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professor, durante o período de 2019 a 2021. Nas razões recursais pretende a reforma do julgado para o Recorrido seja condenado ao pagamento de FGTS.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Ainda, a respeito dos
“Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal
”, no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que a Reclamante colacionou holerites que demonstram que os contratos firmados com a administração pública se deram nos seguintes períodos:

a) ano de 2019: 02/2019 a 11/2019;

b) ano de 2020: 07/2020 a 12/2020;

c) ano de 2021: 02/2021 a 12/2021;

Assim, vê-se que a contratação temporária da Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, haja vista que no ano de 2019 perdurou por 11 meses; no ano de 2020 a contratação iniciou apenas no mês de julho; e se for levando em consideração a contratação pelo período de 07/2020 a 12/2021, tem-se que não ultrapassou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, razão pela qual a autora não faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Logo, a hipótese dos autos, não se trata de contrato nulo, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 2o da Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso; do art. 11, incisos II, III e IV e §2o, inciso II, da Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso (com redação dada pelas Leis Complementares no 719/2022 e Lei Complementar no 755/2023)
, posto que não restou demonstrado que são contrários ao disposto no artigo 37, e 129, inciso VI, ambos da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025